Tribunal: TJDFT
Processo: 0709404-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709404-67.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ZENILDA ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. 1. Não se conhece do recurso na parcela que trata de legitimidade da parte, uma vez que a matéria não compõe o rol do art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, segundo Tema 988 dos recursos especiais repetitivos. 2. A pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pelo Banco do Brasil trata-se de ação pessoal a qual, em face da inexistência de disposição específica acerca do prazo extintivo direito vindicado reclama a aplicação da regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo prescricional de 10 (dez) anos. 3. Se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, esse é o termo a quo do prazo prescricional decenal para ajuizar ação indenizatória, conforme o princípio da actio nata. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, 4o da Lei Complementar 26/1975, 7o, §6o e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003, asseverando que a entidade bancária é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente causa. Ressalta que cabe a União realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária. Defende a necessidade da permanência da União Federal na lide. Afirma, ainda, que é o Conselho Diretor do PIS/PASEP que delibera sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e, inclusive, resolve os casos omissos quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS/ PASEP. Ressalta, ainda, que o recorrido não observou a autorização expressa para a realização de pagamento de rendimento, conforme artigo 4o da Lei Complementar 26/1975. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJMS. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir que tange à suposta afronta aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, 4o da Lei Complementar 26/1975, 7o, §6o e 10, parágrafo único, ambos do Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmando pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030